Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707600-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: DANIEL CAVALCANTE GAUCHE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE MARIA DA CUNHA, contra a decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, de apreensão do passaporte, de cancelamento do cartão de crédito e do bloqueio de serviços de telefonia/internet do devedor (ID 149279888, dos autos de referência). Nas razões do agravo, aduz que esgotaram todos os meios de satisfação do crédito, razão pela qual aponta o art. 139, IV, do CPC, como fundamento das medidas pleiteadas. Destaca o Enunciado 48 do ENFAM, segundo o qual permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial no cumprimento de sentença ou no processo de execução. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu favoravelmente pela adoção de medidas excepcionais para o fim de assegurar o cumprimento de ordens judiciais. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, para reformar a decisão agravada para suspender a CNH, apreender o passaporte, além de cancelar do cartão de crédito e bloquear os serviços de telefonia/internet do devedor, a fim de compeli-lo a quitar o débito. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A insurgência reside no indeferimento da aplicabilidade das chamadas medidas coercitivas atípicas dispostas no art. 139, IV, do CPC, como meio de compelir o adimplemento da dívida. Pois bem, o artigo 139, IV, do CPC, dispõe que cabe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Conquanto o tema não se encontre inteiramente pacificado, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade auxiliam na construção das diretrizes necessárias para a aplicação do artigo 139, IV do CPC. Na incumbência de aplicar os poderes atípicos previstos no inciso IV, do artigo 139 do CPC, o magistrado deve zelar pela efetividade do processo, observando as garantias e princípios constitucionais, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, atentando-se sempre ao princípio da cooperação. Nesse sentido, a adoção de medidas de interferência nos direitos do executado, notadamente direitos fundamentais como o de ir e vir pela suspensão do passaporte, e mesmo a suspensão da CNH, bem como bloqueio de linhas telefônicas, pode configurar coação reprovável por inobservância aos direitos e liberdades assegurados na Constituição Federal. Portanto, não sendo adequadas e necessárias, ainda que justificáveis para efetivação das decisões judiciais, serão contrárias à ordem jurídica, razão pela qual há de estar demonstrada a sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo seu inadimplemento. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Em atenção ao necessário respeito à observância do caso concreto, a saber: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo, e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Confira-se o aresto: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Com efeito, verifica-se que foram envidadas todas as pesquisas eletrônicas na busca de bens do executado pelos sistemas SERASAJUD, CNIB, INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUDEJUD, porém, mostraram-se infrutíferas revelando que o devedor não possui patrimônio tangível. Assim, diante do elementar direito pessoal do devedor de se locomover, e do princípio da efetividade decorre exatamente da satisfação total de qualquer direito consagrado em título executivo, e que as medidas pleiteadas pelo agravante em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, a decisão deve ser mantida, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade. Medidas como a suspensão da CNH e apreensão dos passaportes para as específicas circunstâncias do caso concreto, revelam-se inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução cujo escopo é meramente o pagamento do débito, sem falar que sequer à comprovação de que o devedor tenha autorização para dirigir ou seja portador de passaporte, nem que é proprietário de veículo automotor ou que esteja ou fez viagem para o exterior. Nesse cenário, inexiste um dos pressupostos legais, necessário para o deferimento do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator